Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE VALORES. AUXÍLIO EMERGENCIAL. VERBA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o desbloqueio de verba penhorada por entender que se tratava de verba alimentar.
2. A Resolução no 318/2020 dispõe, em seu artigo 5o, que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC
3. A obrigação do executado em comprovar que são impenhoráveis as quantias tornadas indisponíveis não tem o condão de impedir que o Magistrado tome providências que entende cabíveis, em homenagem ao princípio da cooperação das partes do processo, previsto no artigo 6o do CPC, em especial nesse período de pandemia pelo coronavírus.
4. Recurso conhecido e não provido.